Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17771190, o exequente pediu: "(...) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10614904 – Pág. 1-2 e 10615068 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10614874 e 10615027 (ALDA SILVA VIVACQUA, ALBINO AFONSO DA SILVA e ALBERTO LINO LUIZ DOS SANTOS), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes". O pedido b da petição ID: 17771190 foi deferido, conforme ID: 21194853. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ALDA SILVA VIVACQUA, ALBINO AFONSO DA SILVA e ALBERTO LINO LUIZ DOS SANTOS (ID: 10615058 e 10615056), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição ID: 17771190 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador